Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. PLANO. SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA. COBERTURA. TEMA REPETITIVO N. 1069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL DE PROCEDIMENTOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DEVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários.
2. O Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde tendo em vista que decorre do tratamento da obesidade mórbida.
3. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
5. Reparação por dano moral fixada no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) correspondente ao somatório das quantias fixadas em ambos os feitos consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação interposta nos autos n. 0746510-89.2022.8.07.0001 desprovida e apelação interposta nos autos n. 0746023-22.2022.8.07.0001 provida.